Tribunal: TJES
Processo: 5000265-06.2023.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000265-06.2023.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO DOMINGOS CIBIN
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000265-06.2023.8.08.0003

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: JOSE DOMINGOS CIBIN

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7247757).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que é necessária a realização de prova pericial;
b)
que o recorrido presenciou a inspeção realizada no medidor;
c)
que a recorrida foi cientificada da perícia técnica e respeitou a resolução nº 1000 da ANEEL;
d)
que não há dano moral a ser indenizado;
e)
que deve ser analisado o pedido contraposto do réu;
f)
que o valor dos danos morais foi arbitrado excessivamente, e caso seja mantido, deve ser reduzido.

Verifico que o cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados à parte recorrida são devidos e, em caso negativo, se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela recorrente e do TOI lavrado.

O juízo de origem julgou procedente a ação, declarando a nulidade do TOI em comento e a inexigibilidade do débito correlato e condenando o réu ao pagamento de danos morais em R$3.000,00.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), em decorrência da evidente ilegalidade do
procedimento administrativo que constatou os supostos débitos, pelo não cumprimento dos comandos da Resolução nº 1.000/2021 da Aneel
.

Com efeito, na lavratura do TOI, não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar as supostas irregularidades, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa (contraditório e ampla defesa), expressos na CRFB/88.

Além do mais, é cediço que, em todo o procedimento para constatar as irregularidades, a concessionária tem o dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, o que não foi observado.

Verifica-se, assim, que a lavratura do TOI foi realizada de forma unilateral, ao passo em que a parte recorrida só tomou conhecimento dos fatos após a efetivação do procedimento e competente atribuição de débito.

Aliás, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao recorrido sem comprovação verídica da fraude.

Nesse sentido, a Resolução em vigor ainda dispõe, em seu art. 592, acerca dos procedimentos a serem realizados quando necessária a retirada do medidor ou demais equipamentos (acondicionamento em invólucro específico e no dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a concessionária comunicá-lo com antecedência acerca dessa realização), o que não foi observado no caso concreto.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente.

Assim, a declaração de nulidade do TOI e de seu débito imputado à parte recorrida é medida que se impõe, já que restou comprovado que a parte recorrente não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 1.000/21 da Aneel e não comprovou as irregularidades alegadas, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção.

Com relação aos danos morais, em que pese o descumprimento contratual não ensejar o direito à reparação por dano moral, o caso em questão foi muito além do mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, sendo declarada a nulidade do TOI e a inexigibilidade do débito, tenho que perdeu o objeto a análise do pedido contraposto da parte recorrente/ré.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em R$1.500,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)